Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003967-24.2021.811.0000
Recorrente: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
Recorrida: PAJE TRANSPORTES LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93397464) interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da agravada, conforme a seguinte ementa (id. 90032996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária aos embargos à execução. (RAI n° 1003967-24.2021.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
O recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência ao art. 919, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de que, no casos dos autos, os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito) foram demonstrados nos autos, sendo equivocada a revogação da medida concedida pelo juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id. 93491478).
Devidamente preparado (id. 93440975).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94094498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão que, na origem, havia concedido tutela provisória de urgência (deferindo efeito suspensivo aos embargos a execução).
O órgão fracionário deste Sodalício concluiu que a regra para concessão do efeito almejado pelo recorrente exige a presença cumulativa dos requisitos, portanto, faltando um deles, não há falar-se em deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, consignando em suas razoes de decidir o seguinte:
“Embora o devedor, aqui agravado, tenha alegado na origem que o prosseguimento da execução poderia lhe causar prejuízos, o certo é que o fez de forma genérica.
Portanto, ausente o risco de dano de difícil ou incerta reparação não se faz possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que, como anteriormente mencionado, constitui medida extraordinária que somente pode ser concedido na confluência dos requisitos previstos no art. 919 do CPC”. (grifei).
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF. 1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal. 2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante. 3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF. 4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1525760/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidência que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, o qual revogou o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença de um os requisitos, seria imprescindível a incursão em premissa fático-probatória carreada aos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o acórdão ponderou que:
“Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
[...]
No caso, há documentos que permitem concluir que houve um pagamento no valor do contrato o que revela a probabilidade do direito apontado pelo embargante de que a dívida já foi quitada.
O requisito referente à garantia também restou demonstrado porque a execução contra a qual se insurge o embargante se encontra garantida por penhora, nos termos da decisão proferida no ID. 45336291 dos autos da Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094.
No entanto, a regra exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo. A presença isolada de parte dos requisitos não satisfaz o referido regramento.
Embora o devedor, aqui agravado, tenha alegado na origem que o prosseguimento da execução poderia lhe causar prejuízos, o certo é que o fez de forma genérica.
Portanto, ausente o risco de dano de difícil ou incerta reparação não se faz possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que, como anteriormente mencionado, constitui medida extraordinária que somente pode ser concedido na confluência dos requisitos previstos no art. 919 do CPC”. (grifei).
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário atinente a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada de urgência importa em reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, quanto a alegada violação ao art. 919, parágrafo único do CPC, o recurso não enseja o juízo positivo de admissibilidade, por demandar o necessário reexame de matéria fático-probatória.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça